Tribunal: TJES
Processo: 5006387-10.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Autoridade Coatora
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006387-10.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SILVIA CARVALHO DE OLIVEIRA ABREU

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS e outros

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Sílvia Carvalho de Oliveira Abreu contra ato do Secretário de Estado de Direitos Humanos, visando à anulação de decisão que indeferiu sua inscrição em processo seletivo simplificado (Edital nº 001/2024) para o cargo de assistente jurídico socioeducativo. A impetrante alega que foi eliminada sem ter conhecimento prévio do motivo, o qual apenas se tornou público após o prazo para interposição de recurso, inviabilizando a regularização do registro de seu diploma de graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação a direito líquido e certo em razão da falta de motivação imediata para o indeferimento da inscrição, impossibilitando a regularização da documentação no prazo; e (ii) determinar se é legítima a eliminação da candidata por descumprimento das regras editalícias relativas à comprovação documental exigida no ato da inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra do edital vincula tanto a administração quanto os candidatos, de modo que seus termos possuem força de lei entre as partes, conforme os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

A exigência editalícia de comprovação de diploma com registro é expressa e não permite a inclusão de documentos em momento posterior ao ato de inscrição, em observância ao item 6.14 do edital.

Não há comprovação de que a impetrante desconhecia a razão específica do indeferimento até a data final para recurso administrativo, sendo insuficiente a alegação de que o motivo só foi divulgado posteriormente.

A ausência de prova pré-constituída sobre a falta de ciência dos motivos do indeferimento afasta a possibilidade de reconhecimento do direito líquido e certo invocado pela impetrante.

A intervenção judicial em requisitos de habilitação para cargos temporários só é admitida em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no caso concreto, em respeito ao princípio da separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O edital de processo seletivo vincula as partes, exigindo que a comprovação documental seja realizada no momento da inscrição, sem possibilidade de inclusão posterior.

A intervenção judicial em processos seletivos simplificados é restrita a casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não cabendo ao Judiciário revisar requisitos regularmente estabelecidos no edital.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 21467 DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08/08/2018; TJES, MS 5002038-32.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 10/08/2022; TJES, MS 0035143-61.2017.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 12/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5006387-10.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
SÍLVIA CARVALHO DE OLIVEIRA ABREU

AUTORIDADE COATORA
:
SECRETÁRIO DE ESTADO
DE DIREITOS HUMANOS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
SÍLVIA CARVALHO DE OLIVEIRA ABREU
em razão de suposto ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO
DE DIREITOS HUMANOS.

Sustenta a impetrante
que
se submeteu ao processo seletivo simplificado/IASES
(edital
nº 001/2024
)
,
para disputar uma das vagas do cargo de
assistente jurídico socioeducativo,
tendo

sido
a sua inscrição

indeferida na fase de análise documental,
conforme formulário datado de 17/04/2024.

Aduz que,
até a data final para
interposição de
recurso administrativo
(22/04/2024)
,

ainda não havia sido
divulgada a
motivação que ensejou
dito
indeferimento,
de modo que,
para não perder o prazo respectivo, recorreu
com base nos motivos que deduziu serem os determinantes para
sua exclusão.

Afirma que apenas em 01/05/2024 a banca organizadora do certame tornou público o resultado,
indicando a
ausência de comprovação do registro do
seu
diploma de graduação
como causa
da eliminação,
o que a impossibilitou de sanar dita irregularidade.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a
impetrant
e
realiz
ou
inscrição para a seleção e contratação, em regime de designação temporária,
do cargo de assistente jurídico socioeducativo,
compreendendo o processo seletivo
as seguintes
etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas, investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato e formalização d
o
contrato.

Na fase referente à apresentação de documentação,
após análise realizada
pela
c
omissão
permanente do processo seletivo, a inscrição da
candidata foi indeferida devido à ausência de comprovação do registro d
o seu d
iploma do curso de graduação.

Com efeito, v
ê-se que a impetrante
descumpriu a regra
prevista no
s
ite
ns
6.1, 6.6 e 6.9 do
e
dital de regência do
processo seletivo
, pois, contrariamente ao que expressamente
dispõ e a s aludida s norma s
,
deixou de encaminhar, no ato da inscrição, cópia de diploma de conclusão de nível superior com registro.
Confira-se:

“
6. DA COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS

6.1. O Processo Seletivo Simplificado utilizará as informações declaradas pelo candidato no ato da inscrição, as quais deverão ser comprovadas para efeitos de classificação e contratação.

6.2. O processo seletivo será realizado por meio de avaliação das informações declaradas, de caráter classificatório e eliminatório, obedecendo aos requisitos do cargo (Anexo I) e aos critérios de pontuação definidos no Anexo II deste Edital.

(...)

6.6. A documentação abaixo deverá ser enviada pelo sistema E-Docs, exclusivamente para o destinatário informado no ato específico de convocação,
em um único encaminhamento
.

a) Ficha de Inscrição (gerada no ato de inscrição e disponível na área do candidato do site
www.selecao.es.gov.br
);

b) Documento de Identidade Oficial com foto;

c) Comprovante de escolaridade, do nível do cargo em disputa, de acordo com o subitem 6.9;

d) Documentação referente à Qualificação Profissional (Títulos), de acordo com o declarado pelo candidato na ficha de inscrição;

(...)

6.6.1. O envio da documentação para destinatário diferente do especificado no ato de convocação, bem como realizado em mais de 01 encaminhamento de E-docs, acarretará na desclassificação do candidato.

(...)

6.9. A comprovação da QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, para fins de requisito (anexo I) e pontuação (anexo II), se dará por meio de:

I. CURSO DE NÍVEL SUPERIOR a) Diploma de conclusão de nível superior, com registro de uma Universidade ou Centro Universitário
, conforme determina o Art. 48 da Lei nº 9.394, de 20/12/1996 em consonância com a Portaria Ministerial nº 1.095 de 25/10/2018, que dispõe sobre a expedição e Governo do Estado do Espírito Santo Secretaria de Estado de Direitos Humanos – SEDH Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES registro de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito do Sistema Federal de Ensino, na área do cargo pleiteado, conforme requisitos do anexo I.”

(grifei)

Conforme cediço,
as regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, vinculando tanto a
a
dministração
p
ública quanto os candidatos.
Dessa forma
, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, a
a
dministração deve seguir as regras
previstas
no instrumento, estando impossibilitada de adotar procedimentos não previamente estabelecidos.

Nessa linha de entendimento, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR FALTA DE POSSE TEMPESTIVA. LEGALIDADE. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO.
1. O edital é a lei do concurso, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao instrumento convocatório.
Precedentes. 2. [...] (STJ - AgInt no MS: 21467 DF 2014/0338448-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/08/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2018)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPROVAÇÃO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ELIMINAÇÃO BASEADA EM EXIGÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.
2. O item 4 do edital SEGER 44/2021 prevê a forma como deverá ser comprovada as informações declaradas pelo candidato, sendo que para comprovação da experiência e qualificação profissional serão consideradas as exigências estabelecidas no item 4 e Anexo II do Edital.
(...).
(TJES, Classe: Mandado de Segurança,
n°
5002038-32.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento:
10/08/2022
).

Outrossim,
não há comprovação no sentido de que,
até a data final para
interposição de
recurso administrativo,

ainda não havia sido
divulgada a
motivação que ensejou
o
indeferimento
da inscrição da impetrante
,
mesmo porque o “formulário de análise documental” anexado no id. 8375136 possui assinatura eletrônica datada de 15/04/2024.

É dizer, não há prova pré-constituída - essencial para o reconhecimento do direito aduzido em sede de mandado de segurança - capaz de atestar que
a impetrante

de fato

não teve ciência do motivo do indeferimento de sua inscrição, tampouco que
encaminhou à comissão os documentos reputados essenciais no instrumento editalício
.

Ainda que assim não o fosse,
tal fato,
por si só, não demonstra violação
a
direito líquido e certo,
notadamente porque, nos termos do item 6.14 do edital em referência, “
a
pós análise da comprovação das informações declaradas no ato da inscrição,
não há possibilidade de alteração, inclusão ou exclusão de documentos
”.

Assim, não se afigura possível
a admissão de documentos em momento ulterior ao ato de inscrição, sobretudo
por se tratar
de processo de seleção simplificado.

Dessa forma
, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder oriundo do ato reputado coator,
notadamente
porque
a
impetrante não diligenciou conforme
a
s
regras do processo seletivo
simplificado

(apresentação de documentação no ato de inscrição
)
,
o que afasta o
alegado
direito líquido e certo.

Registre-se que deve ser privilegiado
o cumprimento das regras contidas no edital
e
que eram de
pleno
conhecimento da impetrante desde o momento em que
se inscreveu
para o certame, não sendo possível
reconsiderá-las
neste momento.

Por fim,
ressalto que
este c. Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas já definiu que o Poder Judiciário somente pode rever requisitos de habilitação para exercício de função temporária exigidos pela
a
dministração
p
ública em edital de processo seletivo simplificado em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, – o que não ocorre na hipótese
sub examine
–, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo e de ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes.
Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. COMPORTAMENTO RESPALDADO EM REGRA EDITALÍCIA. LEI INTERNA DO CERTAME. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE APENAS NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ORDEM DENEGADA. 1) O edital é a Lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, de modo que não se pode considerar ilegal ou abusivo o ato da autoridade administrativa que apenas dá fiel cumprimento às disposições ali contidas, nem líquido e certo um direito que não encontra respaldo legal. Precedentes do STJ. 2)
Na hipótese, a exclusão do impetrante respaldou-se no desacordo entre a documentação comprobatória apresentada e o figurino traçado pelo item 6.1 do instrumento convocatório do certame,
pois o certificado por ele apresentado foi emitido após o término da data de inscrição.
3) O Poder Judiciário somente pode rever requisitos de habilitação para exercício de função temporária exigidos pela Administração Pública em edital de processo seletivo simplificado em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo e de ofensa ao princípio constitucional da separação de Poderes. 4) A regra editalícia que serviu de supedâneo à exclusão do impetrante do processo seletivo não me afigura desarrazoada, pois ao exigir que os candidatos comprovem o atendimento das exigências editalícias no momento da inscrição, referida norma pôs-se em sintonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.265/DF, onde aquela Excelsa Corte reafirmou a constitucionalidade da regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito, no momento da inscrição definitiva, evitando ulteriores tumultos e disputas judiciais pelo ingresso na disputa de candidatos que não tenham condições para o exercício do cargo no momento da inscrição definitiva.
5) Segurança denegada. (TJES; MS 0035143-61.2017.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 12/12/2018; DJES 17/12/2018)

Ante o exposto
,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida e extingo o feito nos termos do ar
t
. 487, I, do CPC.

Sem honorários, na forma do art. 25, da Lei
n°
12.016/2009.

Custas remanescentes, se houver, pela impetrante,
restando suspensa
a condenação, uma vez que defiro a assistência judiciária gratuita
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual 17.03 a 21.03.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Sessão de 17 a 21/03/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões